Tribunal: STF
Processo: HC 196476
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP, no processo nº 1501558-66.2020.8.26.0604, determinou a prisão preventiva da paciente, e de outras pessoas, ante o crime do artigo 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Ressaltou materialidade e indícios de autoria, reportando-se a conteúdo de investigações policiais e dados obtidos, mediante quebra de sigilo telemático, a revelarem a participação em grupo criminoso especializado em compras fraudulentas, via internet, utilizando-se de cartões de crédito de terceiros, com posterior revenda das mercadorias. Destacou ser a paciente responsável pela retirada, nos Correios ou estabelecimentos comerciais, dos produtos adquiridos em nome de pessoas do sexo feminino, por meio da apresentação de documento de identidade falso. Teve como insuficientes cautelares diversas. No tocante ao artigo 282, § 3º, do Código de Processo Penal, fez ver a urgência da medida, observada a iminência do término do prazo da prisão temporária. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, observada a necessidade de interromper a atividade da organização. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 637.300/SP. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato mediante o qual determinada a prisão preventiva. Frisa violados os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 282, parágrafos 3º e 6º, e 312 do Código de Processo Penal. Ressalta ausente manifestação da paciente quanto ao pedido de custódia cautelar. Salienta que, no caso de eventual condenação, será estabelecido regime diverso do fechado. Sublinha condições pessoais – primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Assevera cabível a substituição por cautelares diversas.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de contramandado de prisão e, sucessivamente, a observância de medidas alternativas. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 14 de janeiro de 2021, revelou encontrar-se o processo na fase de resposta à acusação.
    Não há notícia do cumprimento do mandado de prisão.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia, reportou-se ao conteúdo de investigações policiais e dados obtidos, mediante quebra de sigilo telemático, a revelarem a participação em grupo criminoso especializado em compras fraudulentas, via internet, utilizando-se de cartões de crédito de terceiros, para posterior revenda das mercadorias. Destacou a função desempenhada, incumbida da retirada, nos Correios ou estabelecimentos comerciais, dos produtos adquiridos em nome de pessoas do sexo feminino, valendo-se de documento de identidade falso. Teve como imprescindível a prisão para fazer cessar a atividade do grupo. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Não surge relevante o articulado quanto à inobservância do artigo 282, § 3º, do Código de Processo Penal, a dispor sobre a prévia intimação da parte para manifestação quanto a pedidos de medida cautelar. O Juízo assentou a urgência, considerada a iminência do término do prazo da prisão temporária.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator